Tribunal: STF
Processo: HC 212478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



    2. Agravo interno desprovido.